Tribunal: TJES
Processo: 0017977-08.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017977-08.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO LUBE MACAO

APELADO: JOAO DIAS COLARES JUNIOR e outros (14)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cristiano Lube Mação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião ajuizada pelo apelante em face do Espólio de João Dias Colares Júnior e outros, ao fundamento de irregularidade na individualização do imóvel usucapiendo. O apelante pleiteia a anulação da sentença para abertura de instrução probatória ou, alternativamente, o reconhecimento do usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da ausência de fase instrutória; e (ii) avaliar, no mérito, a configuração dos requisitos para o reconhecimento do usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de saneamento do feito e de abertura da fase instrutória, indispensáveis para apurar a individualização do imóvel usucapiendo e a presença dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, caracteriza cerceamento de defesa, conforme previsto no art. 357 do CPC e à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º).

A ausência de instrução probatória inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, pois o magistrado não oportunizou ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide em ação de usucapião, sem oportunizar a instrução probatória necessária à demonstração da posse qualificada e da individualização do imóvel, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017977-08.2013.8.08.0048

APELANTE:

CRISTIANO LUBE MAÇÃO

APELADOS:

ESPÓLIO DE JOÃO DIAS COLARES JÚNIOR E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CRISTIANO LUBE MAÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
, nos autos da
Ação de Usucapião
, ajuizada pelo
recorrente
em face do
ESPÓLIO DE JOÃO DIAS COLARES JÚNIOR E OUTROS
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que houve irregularidade na individualização do imóvel usucapiendo.

Em suas razões recursais (Id 8831120), o recorrente alega que a sentença de improcedência é prematura, pois o juiz de primeiro grau não realizou a fase de instrução processual para sanar eventuais dúvidas que porventura existissem sobre a presença dos requisitos para a procedência do usucapião.

Alega que o imóvel foi corretamente individualizado, conforme planta planimétrica juntada na inicial, acompanhada de certidões negativas emitidas pelos cartórios de registro de imóveis competentes.

Argumenta que o pedido de usucapião não exige certidão de matrícula para sua procedência, pois se trata de aquisição originária da propriedade, capaz de sanar vícios registrários preexistentes, bem como comprovou a posse ininterrupta, pública, com animus domini.

Aduz que a alegação de “confusão registral” poderia ser solucionada mediante instrução probatória, que não foi oportunizada.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito com instrução probatória, ou alternativamente, reformar a sentença, com o consequente reconhecimento do pedido de usucapião formulado.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a irresignação recursal cinge-se na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, na configuração dos requisitos para o reconhecimento da usucapião do imóvel objeto da ação.

Examinando detidamente os
elementos probatórios produzidos nos autos,
concluo que
merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada
.

Isso porque, não houve o saneamento do feito, com a fixação das questões de direito e de fato controvertidas, tampouco oportunização da produção de provas para que o autor pudesse comprovar o fato constitutivo do seu direito, que perpassa pela individualização do imóvel usucapiendo.

Sendo assim, a ausência de abertura da fase instrutória (art. 357 do CPC) importa em nulidade da sentença, considerando ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º, do CPC).

Portanto, entendendo o magistrado de primeiro grau que a prova documental colacionada pelo autor, ora apelante, deveria ter procedido o saneamento do feito com a determinação da produção das provas pertinentes.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que

há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada e determinar a abertura da fase de instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões